Tribunal: STF
Processo: HC 223400
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 783.422/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, § 4º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia, 



    no dia 12 de julho de 2022, por volta das 12h30min, na Avenida Dom Pedro II, 1550, Campestre, Santo André, o denunciado tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa, o veículo Chevrolet/Onix, placa BSY-4513, avaliado em R$ 57.000,00, pertencente a Kaio César da Silva de Oliveira, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Quanto ao regime prisional, o acórdão impugnado está assim fundamentado: 



    O Réu é reincidente (fls.27/30), demostrando que não tem direito à fixação de regime inicial diverso do semiaberto (artigo 33, § 3º, do Código Penal), tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 44, inciso II, do Código de Penal). 



    Como se vê, o réu foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, como incurso no art. 155, § 4º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Nos termos dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF, a imposição de regime mais gravoso exige motivação concreta idônea, não sendo suficiente a indicação de apenas da gravidade abstrata do delito. 



    Como se vê, a fixação do regime semiaberto se deu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, porquanto é admissível a adoção do regime intermediário aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e Súmula 269/STJ. 



    Consoante a jurisprudência desta Corte, "No caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado" (AgRg no HC n. 702.669/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Mesmo considerando a reincidência do paciente, não pode os julgadores ‘pular’ diversos graus de repreensão ao delito praticado e impor o regime mais gravoso. Mormente quando mais razoável à situação em apreço (pena de um ano) seria a imposição de regime menos severo. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja imposto regime aberto para início de cumprimento de pena do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente